Tribunal: TJBA
Processo: 8022096-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022096-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado: PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR (OAB: BA 28.568-A) AGRAVADOS: MARIA DE FÁTIMA DE SANT ́ANA SCAVUZZI E EDSON RICARDO SCAVUZZI DE CARVALHO Advogado: JORGE LEANDRO SHORT FONTES (OAB: BA 38.526-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA PARTE APELADA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONCESSIONÁRIA PRATICOU CONDUTAS ILÍCITAS. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DETERMINAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. ACERTO DO JULGADOR. SERVIÇO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE. CONDIÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DAS FATURAS DEVIDAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO PRIMEVO. NECESSIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. CONFIGURADA. PERMANÊNCIA DO DECISÓRIO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8022096-81.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.